Tribunal: TJMT
Processo: 1027205-04.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027205-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), ROSEMAR GRESLER - CPF: 784.915.331-68 (AGRAVANTE), RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ROSEMAR GRESLER

AGRAVADO(S):

RONALDO PADILHA DOS SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:

CELSO FERREIRA DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

JARDIM ALVORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONVERSÃO DO BLOQUEIO
ON
LINE EM PENHORA COM MANUTENÇÃO DO VALOR

DEPOSITADO NA CONTA JUDICIAL VINCULADA À EXECUÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO CONEXA – ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM HIERÁRQUICA ANTECEDENTE

DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO DETERMINADO EM ACÓRDÃO – LEVANTAMENTO QUE IMPLICARIA NA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RISCO DE VEREDICTOS CONFLITANTES – DECISÃO QUE CONFORMA RAZOAVELMENTE OS INTERESSES DE AMBAS AS PARTES – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que este juízo ad quem tenha reconhecido a impossibilidade de suspensão do processo executivo em função da pendência de ação de conhecimento que discute a exigibilidade do título exequendo, escorreita a decisão que, após a conversão do bloqueio de valores em penhora, se limita a manter o valor depositado na conta judicial vinculada à execução – mormente se naquele acórdão antecedente, ficou reconhecida a conexão entre os referidos feitos, bem como necessidade de julgamento simultâneo.

Afinal, a
liberação do valor penhorado implicaria na satisfação da obrigação exequenda que, por sua vez, culminaria com extinção da execução na forma do inciso II do art.924 do CPC/15, inviabilizando o julgamento simultâneo dos feitos conexos, como anteriormente determinado.

Assim, a decisão que mantém os valores bloqueados em ativos encontrados na conta bancária do executado devidamente depositados na conta judicial vinculada ao processo executivo é a medida que melhor conforma o interesse das partes, posto que impede a dissipação do valor penhorado em caso de procedência da ação de conhecimento conexa e, ao mesmo tempo, garante à credora agravante que, na hipótese de improcedência da referida demanda de conhecimento, a exequente tenha o seu crédito facilmente satisfeito.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ROSEMAR GRESLER

AGRAVADO(S):

RONALDO PADILHA DOS SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:

CELSO FERREIRA DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

JARDIM ALVORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar recursal interposto por
ROSEMAR GRESLER
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 1003913-35.2021.8.11.0040 ajuizada em desfavor de
RONALDO PADILHA DOS SANTOS
, a qual manteve os valores penhorados depositados na conta judicial, até o julgamento da questão de fundo (objeto da ação de conhecimento n. 1008259-07.2021.8.11.0015).

Narra a recorrente que, em
30/04/2021
ajuizou junto ao juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso-MT execução originária com base no cheque de n. 851716, no valor de R$500.000,00, emitido pelo agravado em 30/03/2021, o qual fora protestado em função de uma injustificada contraordem de seu pagamento (sustação).

Relata que antes de ser citado, o emitente compareceu espontaneamente aos autos da execução em
25/05/2021
e, ao invés de opor embargos à execução – meio adequado à impugnação da pretensão executiva – se limitou a juntar petição para suscitar uma “Questão de Ordem”, qual seja, a possível existência de continência entre execução e

Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada/Antecedente de Sustação de Protesto e/ou de Seus Efeitos c/c Inexigibilidade do Débito e Cancelamento Definitivo do Protesto
n. 1008259-07.2021.8.11.0015, proposto na data de
16/04/2021
perante o juízo da 4ª Vara Cível de Sinop, em desfavor da exequente ora agravante, requerendo a extinção não meritória da execução.

Destaca que, nesse interregno, foi indevidamente proferida sentença extintiva na execução mediante homologação de suposto pedido de desistência da exequente, ora agravante, contra a qual foram opostos embargos de declaração, à vista da ausência de qualquer pedido de desistência, sendo os aclaratórios, então, acolhidos, para reconhecer o equívoco da indevida extinção, ocasião que o juízo ainda (i) recebeu a inicial executiva, (ii) reconheceu que o executado compareceu espontaneamente nos autos e (iii) determinou o prosseguimento da execução.

Registra que em face dessa decisão, o emitente executado agravado opôs novos embargos declaratórios em 17/06/2021, tendo juntado uma nova manifestação em 16/07/2021 para reiterar a “questão de ordem” anteriormente arguida, sendo que em 22/07/2021 fora publicada decisão do juízo singular reconhecendo a conexão entre os feitos, com a declinação de sua competência e remessa dos autos da execução para o juízo da 4ª Vara Cível e Sinop, onde já tramitava o Proc. n. 1008259-07.2021.811.0015 proposto pelo executado.

Aponta que em 25/08/2021 foi publicado despacho determinando a intimação do executado para efetuar o pagamento do débito exequendo, o que a teria levado a peticionar nos autos em 13/09/2021 para suscitar uma segunda questão de ordem, qual seja, a nulidade de sua citação.

Destaca que, no entanto, em decisão publicada em 23/06/2022, o juízo singular reconheceu a comparecimento espontâneo do executado e determinou o prosseguimento da execução com os atos expropriatórios, o que teria levado o emitente executado a peticionar mais uma vez nos autos (terceira questão de ordem), em 06/07/2022, para requerer suspensão do
decisum
, com igual sobrestamento do feito executivo até o julgamento de mérito da ação de conhecimento n. 1008259-07.2021.8.11.0015 por ele ajuizada.

Anota que, em atendimento a essa manifestação, o juízo singular suspendeu a execução, nos termos do art.313, inciso V, alínea “a” e art.921, ambos do CPC/15, até o julgamento de mérito da ação de conhecimento n. 1008259-07.2021.8.11.0015.

Explana que contra essa decisão, o exequente interpôs o Agravo de Instrumento n. 1002643-28.2023.8.11.0000, o qual foi provido para determinar o prosseguimento da execução.

Pontua que diante disso, em 18/05/2023, a exequente peticionou nos autos para informar o valor do débito atualizado (R$832.823,12), bem como para requerer a penhora
on line
(SISBAJUD), busca de veículos (RENAJUD) e a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes.

Assinala que, bloqueado o valor requerido, em 20/07/2023, o executado peticionou nos autos requerendo a restituição do valor excedente que fora bloqueado de sua conta bancária.

Anota que, no entanto, em 21/07/2023 foi disponibilizada decisão informando o bloqueio de valores através do SISBAJUD, determinando o desbloqueio do montante excedente ao valor exequendo e assim como o aguardo do prazo de 5 (cinco) dias para que o executado apresentasse impugnação, consignando que, no caso de não haver manifestação do devedor, a indisponibilidade dos valores bloqueados seria convertida em penhora.

Assenta que em 07/08/2023, a exequente agravante peticionou para requer a conversão da indisponibilidade em penhora, com a imediata transferência/liberação do montante bloqueado.

Consigna que no dia 15/08/2023, o executado apresentou impugnação à penhora requerendo o indeferimento do pedido de levantamento do valor penhorado/bloqueado, advindo, na sequência, a decisão que manteve os valores bloqueados depositados na conta judicial vinculada ao processo.

Inconformada, recorre a exequente ao argumento de que essa decisão teria, indiretamente, suspendido a execução, contrariando, assim, aquilo que restou decidido por essa instância superior, a qual concluiu pela continuidade da execução, de modo que já operada a preclusão hierárquica acerca da inviabilidade da suspensão do feito executivo, nos termos do art.505 do CPC/15.

Afirma que, nesse sentido, absolutamente vedado ao juízo
a quo
decidir novamente a questão sobre a suspensão da execução, de forma que nada justifica a manutenção do valor penhorado em conta judicial, pois a não liberação da quantia bloqueada corresponde à suspensão indireta dos atos expropriatórios, mesmo porque o agravado jamais opôs embargos à execução.

Invoca precedente do STJ no sentido de que o não oferecimento de embargos do devedor seria obstáculo à reunião do processo de execução ao de ação ordinária que persegue a nulidade do título executivo exequendo.

Assevera que muito embora o seguimento da execução possa redundar na expropriação de bens da agravada em montante suficiente para fazer frente à dívida inscrita no título executivo, tal consequência é inerente à própria execução, não servindo para justificar a suspensão do feito.

Afirma ser importante considerar que a autonomia e abstração da cártula exequenda implica na vedação à oponibilidade de exceções ao portador de boa-fé, ora a exequente/agravante, já que o título de crédito circulou, não ensejando, assim, qualquer perigo de decisões conflitantes entre essa ação executiva e a declaratória proposta pelo executado (agravado).

Defende, ao fim, que a execução tenha o seu regular seguimento, com a imediata transferência/liberação do valor penhorado em favor da exequente/agravante, a fim de que os atos expropriatórios atinjam o fim almejado, ou seja, a satisfação do crédito.

Contrarrazões no ID. n. 196307695, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões, o executado afirmou que, na realidade, o cheque que embasa a execução foi emitido apenas com garantia de pagamento em relação a
contrato de compra e venda
firmado entre o agravado e a empresa
Jardim Alvorada Empreendimentos Imobiliários Ltda
, não sendo uma ordem de pagamento à vista, inviabilizando, assim, a execução em separado do contrato, conforme pactuado entre as partes contratantes.

Aduziu, ainda, que manejou ação de conhecimento de inexigibilidade do cheque – questão essa que pode influir diretamente no feito executivo – pelo que a decisão agravada se revela a solução mais razoável para o momento processual posto.

No mais, consignou que ao alegar que o juízo de primeiro grau desrespeitou a decisão do TJMT, e a preclusão hierárquica que dela seria decorrente, a exequente estaria tentando deturpar a decisão recorrida que, na realidade, optou pela não anulação da penhora e pela continuação do feito executivo, vedando, apenas, o levantamento dos valores penhorados antes que seja finalmente dirimida a discussão relativa à exigibilidade da cártula, de maneira a mitigar eventuais prejuízos futuros para ambas as partes.

Pois bem.

Deveras, conquanto tenha sido revogada, por ocasião do julgamento do
Agravo de Instrumento n. 1002643-28.2023.8.11.0000
,
a decisão singular que havia determinado inicialmente a suspensão da execução até o julgamento de mérito da ação de conhecimento n. 1008259-07.2021.8.11.0015, determinando que o juízo de origem desse regular prosseguimento à execução originária, este colegiado deixou claramente consignado no voto condutor do respectivo aresto que tal conclusão decorreria do fato de o juízo singular ter reconhecido anteriormente, em decisão já preclusa, a existência de conexão entre as partes, e não de prejudicialidade externa.

Ficou também fundamentado no citado aresto que em razão do reconhecimento dessa conexão é que não se poderia admitir qualquer suspensão da execução, mas sim o processamento conjunto com a ação de conhecimento conexa, a culminar com um veredicto simultâneo, na forma do art. 58 do CPC/15.

É o que se pode extrair do seguinte trecho do mencionado acórdão:

“
[...]

Em análise dos autos, verifica-se que a despeito de a decisão agravada concluir pela existência de uma prejudicialidade externa entre a execução originária e a ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravado, certo é que na decisão de ID. n. 60643876 dos autos executivos, proferida ainda em 20/07/2021, o juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT – ao qual o feito executivo foi inicialmente distribuído – concluiu pela existência de uma relação de conexão entre os referidos procedimentos, pelo que declinou de sua competência, determinando a remessa dos autos da execução ao Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, onde já tramitava a ação de conhecimento.

Assim, se há conexão entre os referidos feitos, não há se falar em suspensão de um deles (contingente) para aguardar o julgamento daquele com objeto mais abrangente (continente), e sim em processamento e julgamento simultâneos, a fim de evitar decisões conflitantes
.”
(ID. n. 168419177 - Pág. 6 dos autos daquele agravo)

É, também, o que se pode colher do seguinte trecho da ementa do aludido aresto:

“[...]

Ao invés de uma prejudicialidade externa, se o que foi reconhecido pelo juízo foi a conexão entre a execução originária e a ação de conhecimento ajuizada pelo executado emitente do cheque exequendo, não há se falar em suspensão de um dos processos (contingente) para aguardar o julgamento daquele cujo objeto seria em tese mais abrangente (continente),
mas sim em processamento e julgamento simultâneo, a fim de evitar decisões conflitantes
.”
(ID. n. 168419177 - Pág. 2 dos autos daquele agravo – gr. n.)

Logo, da compreensão integral entre a parte dispositiva daquele aresto e do capítulo da sua fundamentação, imperioso concluir que, se há a necessidade de a execução ser sentenciada simultaneamente com a ação de conhecimento, a penhora é a quadra processual mais avançada a que pode chegar o feito executivo antes da sentença.

Do contrário, a admitirmos que a exequente levantasse o valor penhorado, aí sim é que haveria o desatendimento do aresto proferido Agravo de Instrumento n. 1002643-28.2023.8.11.0000, tendo em vista que a liberação do valor penhorado implicaria inexoravelmente na satisfação da obrigação exequenda que, por sua vez, culminaria na extinção da execução na forma do inciso II do art.924 do CPC/15.

Assim, a decisão agravada que mantém os valores bloqueados em ativos encontrados na conta bancária do executado devidamente depositados na conta judicial vinculada ao processo executivo é a medida que melhor conforma o interesse das partes, posto que impede a dissipação do valor penhorado em caso de procedência da ação de conhecimento conexa e, ao mesmo tempo, garante à credora agravante que, na hipótese de improcedência da referida demanda de conhecimento, a exequente tenha o seu crédito facilmente satisfeito.

Consequentemente, não há se falar que a decisão agravada se contrapõe à decisão colegiada antecedente que apenas determinou a possibilidade de processamento do feito conjuntamente com processo de conhecimento incontroversamente conexo, até o julgamento simultâneo de ambos, à medida em que a decisão que inviabiliza desde logo o levantamento dos valores penhorados visa tão somente se acautelar para que não haja sentenças conflitantes nos feitos conexos. Nesse sentido:

EXECUÇÃO CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE SÚMULA nº 72 do TJSP: "Há conexão entre ação declaratória e executiva fundadas no mesmo título". Tendo em vista a alegação de compensação de crédito entre os litigantes na ação declaratória, abrangendo o débito objeto da execução, e, pois, o risco de decisões conflitantes das ações de execução e de conhecimento, é hipótese de reunião dos processos. Inadmissibilidade de levantamento dos valores bloqueados na ação de execução - RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 0071771-87.2013.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2013; Data de Registro: 05/09/2013)

Inexistindo, portanto, qualquer desacerto na decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024